Tribunal: STF
Processo: Rcl 22313
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-08
Data de publicação: 2017-08-08

Ementa:
EMENTA



    RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NAS ADI 1.662. DETERMINAÇÃO DE SEQUESTRO EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 



    1. Somente há falar em afronta à ADI 1.662, quando determinado - durante a vigência da redação originária do art. 100, § 2º, da Constituição Federal e da redação dada pela EC 30/2000 -, o sequestro de verbas públicas em razão da não inclusão no orçamento de verba necessária ao pagamento de débito – o que, em absoluto, é o caso dos autos.



    2. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o acórdão reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.